Tribunal: TJMT
Processo: 1023026-87.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023026-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEANDRO DOS SANTOS - CPF: 022.901.651-07 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO
PROVIDO
- IMPROCEDÊNCIA
DOS PEDIDOS INICIAIS
- INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA
–

EXTRATO E
MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
-
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova do pagamento do débito questionado
no valor
total
de R$
613,14 (seiscentos e treze reais e quatorze centavos)
, a inclusão do nome d
o
consumidor inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

2
. Decisão monocrática mantida.

3
. Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se agravo interno interposto por
LEANDRO DOS SANTOS
em face de decisão monocrática, pela qual foi
dado
provimento ao recurso inominado e
, por consequência, reformou a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenou a instituição financeira ao pagamento de compensação por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

O
agravante requer a reforma da decisãomonocrática para que seja declarada a inexigibilidade do débito discutido e para condenar
a agravada a
mantida
a sentença de origem. Afirma que os documentos juntados são unilaterais com origem no sistema interno do banco, não podendo constituir prova válida.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O agravante
assevera que teve o seu nome inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrida
por débito no valor total
de

R$
613,14 (seiscentos e treze reais e quatorze centavos)
. Sustenta que
não possui qualquer vínculo jurídico com a empresa demandada, razão pela qual a negativação registrada é indevida e abusiva.

Sustenta que as decisões são fundamentadas em provas unilaterais, produzidas pelo seu próprio sistema, o que não deve ser considerado como prova da contratação.

Pois bem.Compulsando o processo, observa-se que
a
recorrid
a comprovou
nos autos a contratação
, por sua vez, o Agravante não apresentou documentos que comprovassem a quitação dos valores devidos.

A propósito, como bem consignado na decisão monocrática “
a ré apresentou provas substanciais para corroborar a legitimidade da obrigação. Foi juntada aos autos a tela de cadastro do autor (Id. 233070672) e inerentes aos contratos de renegociação da dívida sub judice (Id. 233070673 e 233070670), acompanhada dos extratos da conta bancária indicando o recebimento de salário e transferências PIX para contas da mesma titularidade (Id. 233070674), além disso a parte ré trouxe aos autos os documentos pessoais do reclamante apresentados no momento da contratação (Id. 233070675), além do
contrato virtual assinado digitalmente
e confirmado por biometria facial (Selfie) (Id. 233070675).”

Há nos autos, provas robustas acerca da contratação, além de intensa movimentação financiera do consumidor, ora Agravante, o que afasta a alegação de inexistência da relação jurídica e origem do débito.

Destaco que as provas são válidas, mormente porque o consumidor não apresentou provas da quitação dos débitos. Assim, considerando todos os
elementos apresentados pela empresa demandada é possível afirmar que houve a contratação de crédito bancário sem a contraprestação por parte do Agravante
, de modo que não há que se falar em inexistência da relação jurídica.

Desse modo, diante comprovação d
e débito em nome do Agravante
, consequente, ausência de prova de quitação do débito ora questionado, entendo deve ser mantida a sentença que reconheceu a idoneidade do débito inscrito em órgão de proteção ao crédito, de modo que esta inclusão constituiu exercício regular de direito, não dando ensejo à indenização por dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrátic
a registrada no id nº
236077678
.

Diante da improcedência do agravo interno, condeno a agravante ao pagamento de multa, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4º do CPC, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor (art. 1.021, § 5º do CPC).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024